Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-83.2022.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004205-83.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ECOPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 87.987.863/0001-82 (RECORRIDO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004205-83.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:
TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA

Recorrido:
ECOPLAN MINERACAO LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem da pauta
: 4

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001
–

CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PROCESSOS EXTINTOS POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTERPOSIÇÃO DE APENAS UM RECURSO E RECOLHIMENTO DE APENAS UM PREPARO RECURSAL – POSSIBILIDADE - UNIRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA – PRECEDENTES DO E. STJ
–
PREJUDICIALIDADE RECURSAL AFASTADA
-
AUSÊNCIA DE CONEXÃO – RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS E SEM LIAME CONECTIVO - INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES - SENTENÇA REFORMADA -
RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de processos tidos como conexos, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a decisão judicial somente poderá ser impugnada por meio de um recurso, exigindo-se, portanto, o recolhimento de preparo recursal único.

Nos termos do
caput
do art. 55 do CPC
“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”.

Assim, não há falar em conexão quando as demandas que se pretendem reunir versarem sobre objetos distintos.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo
requerente
ante sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de conexão entre este feito e diversos outros, de modo que a soma dos valores da causa ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, e, portanto, esta Justiça Especializada seria incompetente para processar e julgar a demanda, cuja decisão tem o seguinte teor:

“Vistos etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Trata-se de
reclamação
em que o autor alega que foi contratado para realizar um frete, porem que não teria recebido o adiantamento de vale pedágio, o que lhe causou prejuízo.

Cumpre destacar que o autor ajuizou várias ações, que possuem o mesmo pedido (cobrança de vale-pedágio), sendo elas:
1004202-31.2022.8.11.0040; 1004199-76.2022.8.11.0040; 1004198-91.2022.8.11.0040; 1004201-46.2022.8.11.0040; 1004204-98.2022.8.11.0040; 1004205-83.2022.8.11.0040; 1004206-68.2022.8.11.0040; 1004207-53.2022.8.11.0040; 1004208-38.2022.8.11.0040; 1004210-08.2022.8.11.0040; 1004213-60.2022.8.11.0040; 1004212-75.2022.8.11.0040; 1004214-45.2022.8.11.0040; 1004221-37.2022.8.11.0040; 1004217-97.2022.8.11.0040; 1005576-82.2022.8.11.0040; 1004215-30.2022.8.11.0040; 1005575-97.2022.8.11.0040; 1005574-15.2022.8.11.0040; 1005573-30.2022.8.11.0040; 1005570-75.2022.8.11.0040; 1005567-23.2022.8.11.0040; 1005572-45.2022.8.11.0040; 1005569-90.2022.8.11.0040; 1005568-08.2022.8.11.0040; 1004684-76.2022.8.11.0040; 1004685-61.2022.8.11.0040; 1004686-46.2022.8.11.0040; 1004680-39.2022.8.11.0040; 1004683-91.2022.8.11.0040; 1004676-02.2022.8.11.0040; 1004678-69.2022.8.11.0040; 1004675-17.2022.8.11.0040; 1004672-62.2022.8.11.0040; 1004674-32.2022.8.11.0040; 1004671-77.2022.8.11.0040; 1004669-10.2022.8.11.0040; 1004667-40.2022.8.11.0040; 1004668-25.2022.8.11.0040; 1004665-70.2022.8.11.0040; 1004663-03.2022.8.11.0040; 1004660-48.2022.8.11.0040; 1004659-63.2022.8.11.0040; 1004662-18.2022.8.11.0040; 1004657-93.2022.8.11.0040; 1004649-19.2022.8.11.0040; 1004658-78.2022.8.11.0040; 1004655-26.2022.8.11.0040; 1004648-34.2022.8.11.0040; 1004654-41.2022.8.11.0040; 1004651-86.2022.8.11.0040; 1004653-56.2022.8.11.0040
, e embora se tratam de contratos diversos e nem todos sejam a mesma ré, ao menos um dos elementos identificadores da ação é comum – mesmos pedidos (vale-pedágio), devendo ser reconhecida, desta forma, a conexão elas.

Preliminarmente, reza o artigo 55 do CPC que:

“Art. 55. Reputam-se
conexas
2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum
o pedido ou a
causa de pedir
(destacado).

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”

Desse modo, basta que
um dos elementos
objetivos identificadores da ação, especialmente a
causa de pedir
ou pedido, seja
comum (mesmo que não integralmente
) para que se reconheça a conexão entre as demandas, com a imprescindibilidade de julgamento conjunto, mediante conexão.

Nesse sentido tomo a liberdade de transcrever o entendimento doutrinário mais autorizado:

A conexidade é uma dessas possíveis relações (ao lado da prejudicialidade, da continência e
etc.
) e, para o fim da prorrogação da competência, ocorre (...); b) quando os pedidos são diferentes mas
coincidem
os fundamentos, ou
a
causa de pedir
(ao menos em parte)
(destacado).

(...)

Tem muito valor a formação de
convicção única
em relação a duas ou mais demandas, o que concorre para evitar soluções contraditórias - em prejuízo de alguma das partes e para desprestígio da Justiça (Enrico Redenti). A par da
harmonia entre julgados
, também o
aspecto econômico do processo
concorre para legitimar as disposições legais que conduzem à prorrogação da competência por conexidade entre causas, ou demandas: um só processo, uma só sentença, uma só produção de provas (o que é importantíssimo), redução dos comparecimentos de partes e testemunhas etc. Em síntese, a justificação da prorrogação da competência por conexidade reside no binômio
harmonia - economia
.

(...).

A reunião de duas ou mais demandas em um só processo, perante o mesmo juiz e para receberem sentença única, atende a razões dessa ordem e é por isso que essa causa modificadora da competência é dotada de maior poder de prorrogação que as demais. Essa capacidade maior revela-se de dois modos. Ela conduz, em primeiro lugar, à
imperatividade absoluta
da prorrogação da competência quando há conexidade entre as demandas - o que significa que a efetividade desta não depende da vontade das partes e deve ser promovida de - ofício pelos juízes e tribunais.

(...).

Sempre que aplicáveis, as normas que ditam modificações da competência em razão da conexidade têm caráter cogente e é
absoluta
a competência que delas resulta”. DINAMARCO, Cândido Rangel.
Intituições de direito processual civil.
V. I. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 580-583.

Destarte, tratando-se de
várias contratações
, ainda que em datas diversas, mas sempre com as
mesmas características
, entre as mesmas partes, com
causa de pedir comum
, portanto, inegável a necessidade de julgamento conjunto, seja pela regra ordinária da conexão, regida pelo
caput
do art. 55 do CPC
, seja pelo regramento do
parágrafo 3º
do mesmo dispositivo, razão pela qual reconheço a conexidade entre as demandas.

Reconhecida a conexidade, certo é que o valor da causa supera o limite da alçada deste juizado.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485 do CPC, julgo
EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nádima Thays Dias de Mendonça

Juíza Leiga

Encaminho o projeto de sentença ao MM. Juiz Togado, para apreciação e posterior homologação.

Vistos etc.

HOMOLOGO conforme acima minutado, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Às providências. Cumpra-se.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito
”

Inconformado, o demandante interpôs recurso inominado apenas nos autos de n. 1004684-76.2022.811.0040, sob o fundamento de que por se tratar de processos conexos seria desnecessário o manejo de recursos em todos os processos.

Logo após, o ilustre juízo sentenciante não recebeu o aludido recurso naquela demanda, haja vista o pedido de desistência da ação formulado pelo recorrente, porém, o recebeu neste processo e naqueles de n.s

1004204-98.2022.8.11.0040
, 1005576-82.2022.8.11.0040 e
1005576-82.2022.8.11.0040
, por não haver o mesmo pedido.

Naquela mesma oportunidade, o juízo
a quo
determinou o traslado das razões recursais para este processo e os demais mencionados para o regular prosseguimento.

A referida decisão fora proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que nestes autos n. 1004684-76.2022.8.11.0040, bem como nos processos n. 1004676-02.2022.8.11.0040; 1004649-19.2022.8.11.0040; 1004674-32.2022.8.11.0040; 1004660-48.2022.8.11.0040; 1004208- 38.2022.8.11.0040; 1004210-08.2022.8.11.0040; 1004648-34.2022.8.11.0040; 1004213- 60.2022.8.11.0040; 1004215-30.2022.8.11.0040; 1004201-46.2022.8.11.0040; 1004207- 53.2022.8.11.0040; 1004202-31.2022.8.11.0040; 1004217-97.2022.8.11.0040; 1004653- 56.2022.8.11.0040; 1004214-45.2022.8.11.0040; 1004654-41.2022.8.11.0040; 1004199- 76.2022.8.11.0040; 1004658-78.2022.8.11.0040; 1004671-77.2022.8.11.0040; 1004198- 91.2022.8.11.0040; 1004667-40.2022.8.11.0040; 1004672-62.2022.8.11.0040; 1005570- 75.2022.8.11.0040; 1004651-86.2022.8.11.0040; 1004221-37.2022.8.11.0040; 1004212- 75.2022.8.11.0040; 1005568-08.2022.8.11.0040; 1005567-23.2022.8.11.0040; 1004663- 03.2022.8.11.0040; 1004657-93.2022.8.11.0040; 1004678-69.2022.8.11.0040; 1004686- 46.2022.8.11.0040; 1004662-18.2022.8.11.0040; 1004665-70.2022.8.11.0040; 1004668- 25.2022.8.11.0040; 1004659-63.2022.8.11.0040; 1004655-26.2022.8.11.0040; 1005573- 30.2022.8.11.0040; 1005574-15.2022.8.11.0040; 1004680-39.2022.8.11.0040; 1004685- 61.2022.8.11.0040; 1005572-45.2022.8.11.0040; 1004675-17.2022.8.11.0040; 1005569- 90.2022.8.11.0040; 1004683-91.2022.8.11.0040 e 1004669-10.2022.8.11.0040 houve
pedido expresso
, do autor,
de desistência
da ação, cujo pedido foi,
novamente, reiterado
em sede de
embargos de declaração
.

Em sentença proferida, no Num. 88296759, este feito fora extinto, em razão da existência de conexão entre estes e dezenas de outros processos, o que acarretou a superação do limite da alçada do juizado especial, e, após análise dos embargos de declaração opostos, o feito fora extinto,
tanto pela
conexão/
superação do valor de alçada
do juizado,
quanto pelo pedido de desistência formulado pelo autor
(Num. 88884726).

No Num. 89918732 o requerente apresentou recurso inominado, desta feita requerendo, em sendo provido o recurso, a continuidade do feito.

Porém, tendo este feito, e os acima transcritos, sido
extintos
,
sem resolução do mérito
, conforme
pedido expresso do autor
, ante a
manifestação expressa de desistência
, houve
renúncia ao direito de recorrer
, conforme previsão do
art. 999, do CPC
.

Em outras palavras, ainda que os autos tenham sido extintos, sem resolução de mérito, com argumento dúplice, qual seja, superação do teto do juizado especial, ante a conexão existente, bem como
homologação do pedido de desistência, formulado pelo próprio autor
, mais do que aceitação,
a sentença concedeu exatamente o que a parte requereu - extinção pela desistência
, embora subsistindo o primeiro fundamento para extinção (conexão/superação do teto do juizado), motivo pelo qual o autor carece de interesse recursal, ante a vedação prevista no art. 1000, do CPC.

Desta forma, ante a
desistência das ações
, o autor
renunciou
, expressamente, ao
direito de recorrer
da
sentença extintiva
, não havendo que se falar, portanto, em recebimento do recurso inominado, eis que
ausente o interesse recursal
, pressuposto intrínseco do recurso.

Sendo assim, quanto aos processos acima descritos, ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
deixo de receber o recurso inominado
interposto.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL, DO PRÓPRIO AUTOR QUE REQUEREU A DESISTÊNCIA, SUSCITANDO INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I -
Não se reconhece interesse recursal àquele que requer a homologação de desistência de pedido rescisório, e depois se insurge contra aludida homologação
, ainda que por motivo de competência absoluta,
pois lhe foi prestada a jurisdição requerida, qual seja, a extinção do feito sem julgamento de mérito

(grifos nossos)
(art. 267, VIII do CPC). II - Há incompatibilidade entre a desistência voluntária, por procurador com poderes específicos e a vontade recursal, em decorrência da preclusão lógica; ainda mais que, ao invés de abreviar o curso do processo, estaria se admitindo uma dilação, implicitamente não pretendida pela parte”.
(STJ. 2ª Seção. AgRg na AR n. 1.131/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi. J. 8/11/2000, DJE 5/2/2001, p. 69.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO SUPERVENIENTE JULGANDO PREJUDICADO O APELO NOBRE. PREJUDICADA A PRIMEIRA DECISÃO. DECLARAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE NÃO TINHA INTERESSE NO PROCESSO E QUE PEDE SUA EXTINÇÃO EQUIVALE A DESISTÊNCIA EXPRESSA DO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PRESCINDE DA ANUÊNCIA DO RECORRIDO. PRECEDENTES. O INSTITUTO DA PRECLUSÃO LÓGICA IMPEDE O ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Julgado prejudicado o agravo em recurso especial diante da perda superveniente do seu objeto noticiada pelo próprio recorrente, deixou de produzir efeitos a decisão anterior que não havia conhecido do apelo nobre, não podendo esta decisão ser objeto de impugnação no agravo interno. 3.
A declaração expressa do recorrente demonstrando o seu não interesse no processo e requerendo a sua extinção por suposta perda superveniente do seu objeto, equivale a desistência expressa do recurso especia
l. 3.1. O pedido de desistência do recurso especial, que pode ocorrer a qualquer momento, prescinde da anuência ou da oitiva do recorrido. Precedentes. 4.
A jurisprudência do STJ já proclamou que o instituto da preclusão lógica impede o acolhimento do recurso que se insurge contra a homologação da desistência do recurso interposto

(grifos nossos).
Precedentes. 5. Não é necessária a intimação para manifestação sobre eventual falta de interesse processual da parte que já o fez expressamente no processo, em sentido contrário. 6. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa”.
(STJ. 3ª T. AgInt nos EDcl no AREsp n. 883.525/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, J. 25/2/2019, DJe 27/2/2019.)

Por outro lado, quanto aos processos n.
1004205-83.2022.8.11.0040
;
1005575-97.2022.8.11.0040
;
1004206-68.2022.8.11.0040
;
1004204- 98.2022.8.11.0040
e
1005576-82.2022.8.11.0040
,
os quais
não houve pedido de desistência
, pelo autor,
recebo o recurso inominado
, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95).

Após apresentação das contrarrazões nos autos acima
(1004205-83.2022.8.11.0040; 1005575-97.2022.8.11.0040; 1004206-68.2022.8.11.0040; 1004204- 98.2022.8.11.0040 e 1005576-82.2022.8.11.0040
),
remetam-se os mesmos
à Turma Recursal.

Na sequência, arquivem-se estes e os constantes no segundo parágrafo da presente decisão.

Às providências.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito”

Assim, a pretensão meritória do recorrente é
a reforma da sentença, posto que inexiste conexão entre as ações, e, consequentemente, o regular prosseguimento da lide.

Em contrarrazões, a demandada defende a prejudicialidade do presente recurso, pugnando pela manutenção da sentença hostilizada.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Convém destacar que de acordo com os precedentes do e. STJ, a impugnação de processos conexos há de se dar por meio de um único recurso, que exige o recolhimento de apenas um preparo, em atenção aos princípios da unirrecorribilidade recursal e economias processuais, nos termos do julgado reproduzido
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA RURAL.
ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE DUPLO PREPARO. ARGUMENTO INCOMPATÍVEL COM A REGRA DA UNICIDADE RECURSAL (UNIRRECORRIBILIDADE), COM O POSTULADO DA ECONOMIA PROCESSUAL E COM A REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS.
CAPÍTULO DECISÓRIO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DE CADA INADIMPLEMENTO. ACTIO NATA. TEMPUS REGIT ACTUM. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Ainda que o acórdão tenha resolvido as questões suscitadas em processos conexos, sua impugnação deve ser feita por meio de um único recurso, que exige apenas um preparo. Entendimento contrário implicaria exigir a duplicidade de atos processuais e tornaria inútil a reunião de ações conexas, contrariamente à regra da unicidade recursal (unirrecorribilidade) e ao postulado da economia
processual. Evidente satisfação do preparo na espécie.

(...)

4. Agravo regimental do Espólio de Paulo Barcelos a que se nega provimento.

AgRg no AREsp n. 615.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 26/11/2015.

Desse modo, diante da sistemática adotada, não há falar em prejudicialidade do presente recurso, posto que fora interposto preventivamente nos autos de n. 1004684-76.2022.811.0040, que é conexo ao presente processo.

Ademais, como destacado pelo juízo singular, e confirmado pela análise do sistema PJE, não houve pedido de desistência no bojo da demanda em análise, razão pela qual o recurso interposto deve ser aproveitado.

Além disso, a fim de se materializar e oportunizar a análise das razões expostas pela parte autora, fora realizado o traslado do recurso para o presente processo, com a devida admissibilidade realizada pelo juízo de origem, não havendo motivos para declará-lo prejudicado.

O mesmo raciocínio, portanto, deve ser aplicado sobre a ausência de conexão aventada pela recorrida, tendo em vista o julgamento dos outros processos.

Portanto, afasto as mencionadas preliminares.

Quanto ao mérito, de acordo com
o
caput
do art. 55 do CPC, “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”.

No presente caso, embora as ações indenizatórias de n.s
1004205-83.2022.8.11.0040, 1004206-68.2022.8.11.0040, 1005576-82.2022.8.11.0040 e 1004204-98.2022.8.11.0040
tenham sido promovidas pela mesma parte autora e versem sobre a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelas rés
, vê-se que os contratantes do frete são pessoas jurídicas distintas, os períodos discutidos são diferentes e o valor pago pelo serviço não coincide, inexistindo, portanto, qualquer semelhança entre as causas de pedir das demandas.

Assim, para que a reunião dos processos ocorra, é necessário que a causa de pedir ou o pedido sejam idênticos ou, ainda, que julgamento de uma das lides interfira no resultado final da outra, o que não ocorre neste caso concreto, já que o autor pode promover os atos e diligências necessários para o recebimento da multa pertinente por meio de ações autônomas e independentes, inexistindo, portanto, a possibilidade de decisões conflitantes, tal como prevê o art. 55, § 3º, também do CPC.

Destaca-se, por oportuno, que é inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC
,
diante da extinção prematura do feito.

Desse modo, considerando a extinção prematura do feito e a ausência de

conexão entre as ações mencionadas, torna-se imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno do feito à origem para o seu regular processamento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de
desconstituir a
sentença recorrida, devendo os autos retornar ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023